Tribunal: TJMT
Processo: 1018447-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018447-41.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), QUEILA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 038.132.571-77 (RECORRIDO), DAYSE CRISTINA DA SILVA - CPF: 023.057.101-86 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA.

1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO EM QUE SE DETERMINOU A CITAÇÃO POR EDITAL – TESE LEVANTADA NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MP – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA.
PEDIDO NÃO CONHECIDO
.

1. A peça das contrarrazões não é palco para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– FALTA DE AMPARO LEGAL – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 438 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA REGRA DO ART. 927 DO CPC C/C ART. 3o DO CPP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

2. É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do STF e o teor do verbete sumular no. 438 do STJ, segundo os quais, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada e, cuja observância se impõe conforme o art. 927 do CPC c/c art. 3o do CPP.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 109 e art. 110 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
contra a decisão em que se julgou
extinta a punibilidade
de
Queila Rodrigues de Souza
pelo reconhecimento da
Prescrição “virtual”
da pretensão punitiva do Estado
(Id. 56033486).

Em suas razões requer a reforma da decisão, com o consequente regular
prosseguimento do feito
, sob o argumento, de ser inadmissível a prescrição penal com base na pena em perspectiva (Id. 56033487).

Em sede de contrarrazões, a Defesa levanta
preliminar de nulidade da decisão em que se determinou a citação por edital
e, com o acolhimento, requer o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal levando em consideração a pena máxima de 3 anos cominada ao crime
. No mérito, requer o
provimento
do recurso ministerial, determinando-se a manutenção do processo no arquivo provisório até que se opere a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena em abstrato ou até a localização da ré ou seu comparecimento espontâneo para regular prosseguimento do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 57762456).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020